Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715982-57.2022.8.07.0006 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARANA BANCO S/A, PETRONIO ALVES NOVAIS BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A E ART. 104-B DO CDC. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. RETENÇÃO SALARIAL. INTEGRALIDADE. TEMA REPETITIVO 1085. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apesar de sucinta, a fundamentação da sentença guarda a devida correspondência com as alegações iniciais e teses levantadas pelo autor, não havendo que se falar em nulidade. 2. A Lei n. 14.181/2021, ao inserir o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu que o devedor poderá instaurar processo de repactuação de dívidas. 3. O artigo 104-B, em caráter subsidiário, prevê a instauração de repactuação compulsória por superendividamento, para garantir o mínimo existencial do devedor. 4. No caso em apreço, preenchidos os requisitos legais de apresentação de plano de pagamento inferior a 05 (cinco) anos e realização de audiência infrutífera. 5. Ainda que não se indique nenhuma ilegalidade, a fim de se estabelecer um plano compulsório de repactuação nos moldes propostos, identifico a violação ao mínimo existencial, apenas em relação aos descontos realizados em conta corrente. 6. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 7. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça. 8. Após efetuados os descontos em conta corrente, não remanesce ao autor qualquer importância para manutenção de suas despesas ordinárias, configurando a ocorrência de violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. 9. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Recurso de apelação parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.039 do CPC, defendendo ser devido o desconto de parcelas de empréstimo bancário comum em conta corrente sem limitação, porquanto inaplicável a disciplina dos empréstimos consignados em folha de pagamento. Articula a aplicação do tema 1.085 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489 do CPC, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 1.039 do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 57663536): "(...) Em relação aos valores debitados em conta corrente pelo BRB, constato a ofensa ao mínimo existencial. O Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, considera mínimo existencial a renda da pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). No caso, os valores recebidos pelo apelante, após os descontos consignados, alcançam R$ 4.080,07 (quatro mil, oitenta reais e sete centavos). Porém, apesar desse rendimento líquido, do extrato bancário de fevereiro/2023 (ID 52690251), após o crédito salarial, imediatamente, o valor TOTAL foi retido pelo BRB, deixando o autor/apelante sem absolutamente nada para a sua subsistência, o que comprova a violação ao mínimo existencial. Não obstante, ainda que não se indique nenhuma ilegalidade, a fim de se estabelecer um plano compulsório de repactuação nos moldes propostos pelo autor/apelante, identifico a violação do mínimo existencial, de forma que os descontos realizados em conta corrente pelo BRB, tal qual indica o recorrente, devem ser limitados." Logo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.282/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, quanto à aplicação do Tema 1.085 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo STJ, tendo em vista que alcança apenas os regidos pela CLT. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021